Tribunal: TCU
Processo: 022.549/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre suposto pagamento irregular de verba de representação a dirigentes da Federação das Indústrias do Estado do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia acerca do pagamento irregular de verba de representação a dirigentes da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, conhecer desta Denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais para que constitua processo apartado de tomada de contas especial, com vistas a apurar o dano decorrente dos pagamentos de verba de representação pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, no período de 2011 a 2019, que atendam simultaneamente a duas condições: 9.2.1. tenham sido custeados por repasses de receitas obrigatórias do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria e do Departamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Paraná, provenientes da Contribuição Sindical prevista no art. 587 da CLT, antes da vigência da Lei 13.467/2017, ou das Contribuições Compulsórias ao Sistema "S" incidentes sobre a folha de salários dos empregadores, com arrimo no art. 240 da Constituição Federal; 9.2.2. não tenham sido acompanhados, no período de vigência do respectivo orçamento, da efetiva comprovação de despesa de representação; 9.3. dar ciência à Federação das Indústrias do Estado do Paraná de que o pagamento de verba de representação, em caráter periódico, permanente, em valor vultoso e independente da comprovação das despesas incorridas, nos moldes praticados no período de 2011 a 2019, contraria o disposto no art. 6o, item c , do Estatuto da Federação, segundo o qual os cargos eletivos devem ser exercidos em caráter gratuito, sujeitando os responsáveis às multas previstas nos arts. 57, caput , e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao denunciante; 9.5. retirar o sigilo destes autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; 9.6. arquivar os autos, com fulcro no art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.